Tribunal: CARF
Processo: 11065.003364/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003364/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.986 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
IOMAR KOTZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
FGTS E MULTA DE 40%.
O FGTS e a indenização de 40% não integram a base de cálculo do imposto
sobre a renda de pessoa física em razão do disposto no inciso V do artigo 6o da
lei no 7.713/88.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF. No julgamento do RE
n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que
"não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir juros de mora, FGTS, diferença de FGTS
do contrato de trabalho e multa de FGTS no valor de R$ 11.416,05.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003364/2008-79
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.003364/2008-79

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício de
2007, ano-calendário 2006, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$
107,58. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 03/07, exigindo o crédito tributário no valor de R$ 8.950,64,
calculado até 29.08.2008.
A fiscalização informa que apurou omissão de rendimentos recebidos pelo notificado
decorrentes de ação trabalhista de R$ 33.858,30 e recebidos por seu dependente
decorrentes do trabalho de R$ 1.781,28.
O notificado interpôs impugnação parcial, às fls. 01, alegando que a ação trabalhista
contempla valores não tributáveis (FGTS em atraso, multa FGTS de 40% e 13°salário) e
que, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho, a parte tributável é de R$
9.971,27. Diz que o pagamento da ação está sendo feito em parcelas e que as declarou
como rendimentos isentos e não tributáveis porque se baseou no comprovante de
rendimentos pagos entregue pela fonte pagadora. Não contesta a omissão de
rendimentos recebidos por seu dependente.
De acordo com o termo de transferência de crédito tributário e do extrato do processo às
fls. 19/21, a parte incontestada corresponde ao imposto de R$ 678,11 foi transferida
para o processo no 13054.001392/200814.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a apuração de omissão de rendimentos quando não houver prova em
contrário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o montante isento de IRPF corresponde a R$ 23.883,64,
sendo o montante tributável (R$ 9.971,27) já recolhido pela parte incontroversa de R$ 678,11.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a intributabilidade de rendimentos indenizatórios decorrentes
de reclamatória trabalhista.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.003364/2008-79

Nas fls. 08/10, é possível observar que, do total de R$ 76.759,08 de rendimentos
decorrentes de verbas trabalhistas originárias do processo judicial em referência, é possível
observar que R$ 1.814,67 (juros de mora), R$ 1.242,42 (FGTS), diferença de FGTS do contrato
de trabalho (R$ 15.947,72), multa de FGTS (R$ 6.876,05) são parcelas que correspondem a
verbas indenizatórias, que correspondem a 33,71% dos rendimentos.
Na fl. 4, a acusação fiscal informa que há pagamento de R$ 33.858,30 em parcelas
no ano-calendário em debate em relação às verbas em referência, motivo pelo qual é possível
concluir que a parcela não tributável corresponde a R$ 11.416,05 (33,71%).
O FGTS e a indenização de 40% não integram a base de cálculo do imposto sobre
a renda de pessoa física em razão do disposto no inciso V do artigo 6o da lei no 7.713/88.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V- a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
O INSS da parte reclamada, por sua vez, é despesa da ré na reclamatória
trabalhista, não integrando o patrimônio do autuado, motivo pelo qual não deve compor a base
de cálculo do tributo.
O Recorrente afirma não incidirem tributos sobre juros moratórios. De fato,
assiste razão a contribuinte quando afirma que juros de mora não podem ser objeto de tributação
por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não representam
renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.003364/2008-79

543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Assiste razão, neste ponto, ao contribuinte.
Em relação à parcela de R$ 22.442,24 (66,29% do rendimento), tendo em vista
que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329,
de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Não há nos autos qualquer documento oficial da ação trabalhista que comprove a
identificação dos valores tributáveis e não tributáveis promovida pelo impugnante, tal
como aquele que embasou o lançamento de acordo com a fiscalização – acordo às fls.
92 (homologado às fls. 93) do processo 01513200533304004, apresentado pelo
contribuinte.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para excluir juros de mora, FGTS, diferença de FGTS do contrato de trabalho
e multa de FGTS no valor de R$ 11.416,05.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 68
DF CARF MF
Original